Tribunal: TJDFT
Processo: 0707069-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707069-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DOS SANTOS MIRANDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE DOS SANTOS MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação ordinária movida contra BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, determinou a intimação da perita do Juízo para responder à impugnação ao laudo apresentada pelo agravado, e que reputa o agravante ser intempestiva. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em resumo, que o prazo do requerido para apresentar sua impugnação ao laudo pericial requerida teria escoado anteriormente à manifestação realizada nos autos, restando, portanto preclusa a oportunidade. Alegam, assim que a determinação de intimação da perita do Juízo para se manifestar quando à impugnação lançada nos autos teria o condão de causar prejuízos ao agravante em função de “lhe penalizar em mais perda de tempo e economia processual”. Defendeu que a “é uma falta de respeito com a justiça tal atitude, bem como o juízo ratificar essa afronta à dignidade da justiça por isso requer que seja reformada a decisão recorrida no sentido de que a IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL SEJA INDEFERIDA”. Conquanto a matéria discutida não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, a recorrente sustentou o cabimento do recurso, afirmando se tratar de questão que demandaria urgente análise do Tribunal, consoante recente entendimento firmado pelo STJ. Defendendo a presença dos seus respectivos pressupostos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada a fim de revogar “o deferimento da impugnação ao laudo pericial da perícia grafotécnica” em razão da preclusão. O preparo recursal foi recolhido no ID 23896554. Conclusos os autos, fora conferido ao agravante pelo despacho de ID 23928795 oportunidade para que fosse demonstrada a utilidade do recurso considerando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Sobreveio a manifestação de ID 24157615, sustentando a recorribilidade imediata da decisão. Retornaram conclusos. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil – CPC -vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no Código de Processo Civil (CPC), entre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, a priori, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito das decisões interlocutórias que resolvem questões referentes à produção de provas. Não se desconhece que, em sua essência, o agravo de instrumento consubstancia recurso destinado a desagravar as partes, direta e imediatamente, das decisões que lhes possam causar graves prejuízos, mormente em relação a uma correta marcha processual. Nessa linha, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de inutilidade do julgamento da questão objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Portanto, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Por conseguinte, caberá agravo de instrumento para impugnar todas as decisões interlocutórias que resolverem questões controvertidas sobre as quais se verifique urgência em sua resolução, demandando uma pronta revisão do Tribunal, não podendo aguardar um eventual recurso de apelação, sob pena de inutilidade do julgamento da questão. Na hipótese dos autos, contudo, não se vislumbra na pronta análise de decisão que determina ao perito que se manifeste quanto à impugnação do requerido sobre prova pericial, ainda que alegadamente extemporânea, a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Sendo o destinatário da prova, o juiz deve apreciar o pedido da respectiva produção, bem assim demais consectários atinentes à dilação probatória, deferindo-os ou não, em qualquer caso, sem olvidar do previsto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Com efeito, a decisão recorrida apenas determinou a elucidação de laudo pericial por parte do perito, não sendo necessariamente verificado daquele provimento qualquer prejuízo ao agravado, tanto que sequer elenca tal argumento em suas razões recursais, sendo certo, ademais, que se alguma ofensa à relação processual decorrer da situação indicada pelo agravante, nada impede que seja eventualmente suscitada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. Ou seja, não é que não caberá recurso contra a decisão que versa sobre produção de provas, mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, fora remetido para etapa processual posterior. Essa circunstância vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. Nesse sentido, apesar de a parte agravante alegar a preclusão temporal para manifestação da recorrida quanto à prova pericial e, por isso, aduzir a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual justificaria a interposição do presente agravo, não se vislumbra a existência da aludida relevância e urgência. Tal conclusão se ampara, portanto, na impossibilidade de se presumir, do mero indeferimento da prova almejada, a ocorrência de cerceamento de defesa, mormente, quando a resolução da controvérsia, como aduzido na decisão recorrida, não depender inarredavelmente das diligências requeridas nem sequer ser possível prever que o resultado da impugnação será levado em conta pelo magistrado quando do sentenciamento do feito. Em outras palavras, o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra o ato judicial em espeque, caso entenda a parte pela subsistência de cerceamento de defesa, em tese, decorrente do cotejamento do resultado da decisão questionada com a efetiva resolução dada à controvérsia, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual que este buscara implantar, foi remetido para etapa processual posterior, qual seja, preliminar de apelação ou de contrarrazões de apelação (art. 1.009 do CPC). Por esses motivos, não se enquadrando a matéria discutida dentre as hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e ausente a alegada urgência da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, o presente agravo de instrumento não deve ser admitido. Pelo exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, c/c art. 1.015 ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento ante sua inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator